Tribunal: TJSP
Processo: 1000620-51.2020.8.26.0080
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de medicamentos
Órgão julgador: Ferreira Rodrigues
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-11-14
Data de publicação: 2020-11-14

Ementa:
Apelação. Autora portadora de carcinoma mamário invasivo. Medicamento para o tratamento (OLAPARIB) que, em razão da situação de hipossuficiência da paciente, deve ser providenciado pelo Poder Público em qualquer de suas esferas. Direito reconhecido. Sentença de procedência. Recurso desprovido.